Tribunal: TJBA
Processo: 0181350-25.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0181350-25.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: VALDECY VITOR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PLANO DE EXPANSÃO EM TELEFONIA - PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS ENTRE O VALOR PAGO PELAS AÇÕES DA EMPRESA E ÀS CORRESPONDENTES. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A alegação da Apelante de falta de interesse de agir, diante da ausência de requerimento administrativo da exibição dos documentos e pagamento da taxa devida, não merece acolhida, tendo em vista que o objeto da ação não é a exibição de documentos, não se tratando de ação cautelar preparatória, mas sim de ação ordinária de cobrança;

II – O prazo prescricional aplicável ao caso é o de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, seguindo-se a regra de transição insculpida no art. 2028 do Código Civil.;

III – O presente caso versa sobre matéria consumerista, atraindo a legislação do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a inversão do ônus da prova em favor do Autor,

conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC;

IV – Tem-se o descumprimento contratual por parte da operadora de telefonia contratada, devendo a Apelante suportar os prejuízos advindos do inadimplemento do presente contrato de participação financeira, nos termos proferidos na sentença singular;

V – Quanto aos critérios de apuração do valor correspondente, tal matéria foi objeto de edição de Súmula nº. 371 pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando que
"Nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o Valor Patrimonial da Ação (VPA) é apurado com base no balancete do mês da integralização";

VI - Além das diferenças relativas aos valores das ações já pagas ao autor, cumpre à apelante o pagamento dos dividendos desde a data em que as ações deveriam ter sido subscritas, até a data do trânsito em julgado da presente ação, além dos juros e correção monetária, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº. 1301989/RS;

VII – Recurso improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0181350-25.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, e como apelado
VALDECY VITOR DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do Relator.